Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710748-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS EMBARGADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK, D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS (apelado) contra decisão monocrática que declarou a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a apelação, razão pela qual, não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 32075087). Posteriormente à oposição dos embargos de declaração de ID 32412609, o embargante requereu a desistência do recurso, consoante petições de ID 32565886 e 32929292. Frise-se, ademais, que os embargados requereram a condenação do embargante em litigância de má-fé (ID 32565886), mas diante da desistência do recurso, declinaram do pedido (ID 32603940 e 32943438). Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator